Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733875-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, SILVIO DONIZETH CARDOSO DECISÃO O presente recurso versa sobre pedido de suspensão de CNH e apreensão de passaportes e de cartões de créditos dos agravados-executados. A Segunda Seção do STJ, em 29/3/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 7/4/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Diante do exposto, à Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora